Tribunal: TJES
Processo: 0013033-98.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013033-98.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VILLAGGIO CACHOEIRO SPE 134 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
APELADO: FAUSTO MARCOS BEBER
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido foi expresso ao apreciar a insurgência dos ora embargantes em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo que, no caso em análise, em razão de suas peculiaridades, o atraso na entrega do imóvel desbordou do mero dissabor, causando angústia e sofrimento e configurando dano extrapatrimonial indenizável. Ausência de omissão.

2. Incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, eis que ausente o intento protelatório dos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Villagio Cachoeiro SPE 134 Empreendimento Imobiliário Ltda e outro contra o acórdão (id nº 3903133) que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação por eles interposto e deu-lhe parcial provimento.

Em suas razões os embargantes aduzem que o acórdão restou omisso, “
na medida que

ignorou fundamentos expostos no recurso de apelação, notadamente, de que o entendimento jurisprudencial acerca da matéria é consolidado no sentido que ‘o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis’ e manteve a condenação das embargantes ao pagamento de indenização por danos morais na EXORBITANTE monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
”.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, pugnando pelo não provimento do recurso e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC. (id nº 4636670)

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

O acórdão recorrido foi expresso ao apreciar a insurgência dos ora embargantes em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo que, no caso em análise, em razão de suas peculiaridades, o atraso na entrega do imóvel desbordou do mero dissabor, causando angústia e sofrimento e configurando dano extrapatrimonial indenizável, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“Em relação ao dano moral, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial
.”. (AgInt no AREsp n. 2.084.111/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso em análise, restou incontroversa a ocorrência de atraso de 15 (quinze) meses na entrega do imóvel após o decurso do prazo de tolerância, sendo certo que, mesmo havendo quitado integralmente o contrato de forma antecipada, o recorrido teve que esperar quase dois anos da data inicialmente prevista para receber o imóvel adquirido.

Tal circunstância desborda do mero dissabor, causando angústia e sofrimento ao adquirente, que teve suas expectativas frustradas pela demora injustificada da construtora.

Considerando as peculiaridades da causa, especialmente a condição econômica das partes e o longo lapso temporal do atraso, bem como o caráter punitivo da condenação, verifica-se que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixada pela magistrada de 1º grau afigura-se adequada e suficiente a indenizar o dano extrapatrimonial suportado pelo recorrido.”

As razões expostas pelos embargantes denotam sua pretensão de rediscussão da matéria, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Apesar da rejeição dos presentes aclaratórios, incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, eis que ausente o intento protelatório dos embargantes.

Diante do exposto,
rejeito
o
s embargos de declaração
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.